Tribunal: TJBA
Processo: 8004923-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004923-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOSEFA ITAMARA SANTANA SANTOS Advogado(s): EVELYN VANESSA SANTOS DE BRITTO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA. DEPÓSITO DE VALORES INCONTROVERSOS. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DE DEPÓSITO DE PARCELAS INFERIOR AO CONTRATADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a tutela antecipada para permitir o depósito judicial dos valores incontroversos até a revisão definitiva do contrato. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível autorizar o depósito judicial de valores inferiores aos contratualmente pactuados, quando impugnadas cláusulas contratuais supostamente abusivas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão da agravante de realizar depósitos em valores inferiores ao contratualmente estipulado não encontra amparo legal. 4. O artigo 330, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil exige a individualização das cláusulas controvertidas e a continuidade do pagamento do valor incontroverso nos termos originalmente contratados. 5. O artigo 336 do Código Civil impõe para a validade do pagamento mediante consignação que devem ser observadas as condições originalmente pactuadas quanto à pessoa, objeto, modo e tempo. 6. Ausente a demonstração inequívoca da probabilidade do direito é inviável a concessão da tutela provisória postulada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno julgado prejudicado e Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A simples propositura de Ação Revisional não inibe a caracterização da mora nem justifica o depósito judicial de parcelas em valores inferiores aos contratualmente ajustados, devendo o valor incontroverso ser pago na forma originalmente pactuada, nos termos do art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC e da Súmula nº 380 do STJ.” Dispositivos relevantes citados Código de Processo Civil: art. 300; art. 330, §§ 2º e 3º Código Civil: art. 336 Súmula nº 380 do STJ. Jurisprudência relevante citada TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2830638-09.2023.8.13.0000, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 10/04/2024, pub. 11/04/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n. 8004923-44.2025.8.05.0000, agravante JOSEFA ITAMARA SANTANA SANTOS e agravado BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, ID 84538218 e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora. IV